Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-84.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024275-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA DA SILVA GIMENES - CPF: 779.797.881-68 (EMBARGANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência. Alegadas omissões e contradições quanto ao cancelamento do plano durante a vigência de liminar, à interpretação da cláusula contratual de manutenção do vínculo e à inexistência de oferta concreta de migração de plano. Requerido o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao cancelamento do plano de saúde durante a vigência de liminar; (ii) saber se há contradição na interpretação da cláusula contratual relativa à manutenção do beneficiário com mais de 10 anos de vínculo; e (iii) saber se há contradição quanto à alegada inexistência de proposta concreta de migração para novo plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou os fundamentos do recurso à luz da sentença e das provas constantes dos autos, reconhecendo que a rescisão contratual decorreu de fato legítimo e previsto na regulamentação da ANS.

4.

A cláusula contratual citada pela embargante foi interpretada de forma sistemática e restrita aos casos de desligamento involuntário ou aposentadoria, o que não se verifica no caso concreto, em que houve pedido voluntário de exclusão do titular.

5.

A suposta ausência de proposta concreta de migração não configura contradição. A cláusula contratual prevê possibilidade, não imposição. A inércia da beneficiária e sua posterior adesão a novo plano indicam a inexistência de desassistência.

6.

As alegações formuladas não configuram omissão, obscuridade ou contradição, mas mera irresignação quanto à decisão de mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

7.

Ausência de elementos que justifiquem a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Prequestionamento deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão contratual de plano de saúde, mesmo durante a vigência de liminar, não implica, por si só, omissão relevante quando a sentença reconhece a ausência de direito subjetivo à manutenção no plano. 2. A cláusula de manutenção do plano mediante custeio integral aplica-se apenas a desligamentos involuntários ou aposentadorias. 3. A inexistência de proposta concreta de migração não caracteriza conduta abusiva quando não há obrigação contratual nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CDC, art. 6º, III; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neusa da Silva Gimenes em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado embargado. Sustenta, primeiramente, que o acórdão teria se omitido quanto ao cancelamento do plano de saúde ocorrido em 13/02/2025, quando ainda vigente a liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1015929-73.2023.8.11.0000, a qual garantia sua permanência no plano. Afirma que, diante dessa conduta da operadora, arcou com consulta médica particular, sem que o acórdão tenha apreciado o pleito de reembolso ou de indenização por danos morais.

Aduz, ainda, a existência de contradição na interpretação contratual, especificamente quanto à aplicação da Cláusula 6.2, que prevê a possibilidade de permanência no plano àqueles com mais de 10 anos de vínculo, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades. A embargante sustenta que o acórdão contrariou os princípios da proteção do consumidor, especialmente considerando sua idade avançada, e seu histórico de doença cardíaca grave.

Afirma também que não houve oferta concreta de migração para outro plano, conforme sustentado pela decisão colegiada, tratando-se de fundamentação dissociada do acervo probatório. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com vistas ao manejo de eventuais recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá pugna pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Aduz tratar-se de mera tentativa de rediscutir o mérito, revestida de caráter manifestamente protelatório.

Requer, ao final, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos (id 316091887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegada omissão quanto ao cancelamento do plano de saúde durante a vigência da liminar concedida no Agravo de Instrumento n.º 1015929-73.2023.8.11.0000, observa-se que o acórdão embargado apreciou a matéria à luz da realidade fático-jurídica estabelecida na sentença e dos elementos constantes dos autos. A exclusão da autora do plano de saúde decorreu, segundo consignado, do rompimento do vínculo associativo da titular com a entidade contratante, situação regulada pelo contrato e pela Resolução Normativa da ANS n.º 557/2022. Embora a embargante sustente que a rescisão contratual foi efetivada antes da revogação da tutela de urgência, tal fato, por si só, não impõe, de forma automática, o reconhecimento de ilegalidade, tampouco enseja, necessariamente, o acolhimento de pedido indenizatório, sobretudo diante da improcedência da demanda e da confirmação da inexistência de direito subjetivo à manutenção no plano.

A natureza provisória da tutela antecipada não garante a irreversibilidade dos efeitos quando a sentença, após cognição exauriente, reconhece a inexistência do direito invocado. Sendo assim, ainda que se reconheça a ocorrência do fato, não há omissão no julgado, mas apenas discordância quanto à valoração jurídica conferida pela Turma julgadora.

Com relação à alegação de contradição na interpretação da Cláusula 6.2 do contrato, que prevê a possibilidade de manutenção no plano de saúde nos casos de inatividade do titular e seus dependentes, a embargante sustenta que tal cláusula permitiria sua permanência, uma vez que integrava o plano há mais de 10 anos, arcando com os custos de forma autônoma.

Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao delimitar que a referida cláusula somente se aplica em hipóteses de inatividade decorrente de aposentadoria ou desligamento involuntário, o que não se verifica nos autos, em que o encerramento do vínculo associativo se deu por pedido voluntário da titular. A interpretação conferida ao contrato, portanto, foi construída a partir da análise sistemática das cláusulas contratuais e da regulamentação normativa da ANS, sendo incompatível com a pretendida extensão da cobertura por mera analogia.

No tocante à suposta contradição quanto à oferta de migração para outro plano, a embargante alega que a Unimed não apresentou qualquer proposta concreta de plano alternativo, o que contrariaria a conclusão do julgado quanto à ausência de desassistência. Entretanto, conforme delineado no acórdão, a cláusula contratual pertinente assegura a possibilidade de migração e não a obrigação da operadora de apresentar plano específico sem provocação da beneficiária. A inércia da autora em buscar alternativas junto à operadora e sua posterior adesão a plano de outra seguradora evidenciam que não houve cerceamento de acesso ao mercado, tampouco conduta abusiva a ensejar responsabilização.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025